Tribunal: TJSP
Processo: 0012003-20.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assinatura Básica Mensal
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição em relação à natureza do contrato celebrado entre as partes. Ocorrência. Manutenção da fundamentação da r. sentença recorrida. Vício sanado. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado quanto às demais questões. Caráter manifestamente infringente do recurso. Pretensão de prequestionar dispositivos legais.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição em relação à natureza do contrato celebrado entre as partes. Ocorrência. Manutenção da fundamentação da r. sentença recorrida. Vício sanado. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado quanto às demais questões. Caráter manifestamente infringente do recurso. Pretensão de prequestionar dispositivos legais. Descabimento. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.